Tribunal: STF
Processo: HC 217554
Classe: HC
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2023-08-15
Data de publicação: 2023-08-15

Ementa:
EMENTA



    AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. CONDENAÇÃO TRANSITADA EM JULGADO. SUCEDÂNEO DE REVISÃO CRIMINAL. INADEQUAÇÃO. ROUBO MAJORADO. DOSIMETRIA DA PENA. PLURALIDADE DE CAUSAS DE AUMENTO. ACRÉSCIMO ACIMA DO MÍNIMO LEGAL. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE MANIFESTA.



    1. A jurisprudência do Pretório Excelso orienta-se no sentido de que dosimetria da pena é matéria sujeita à discricionariedade judicial, cabível somente o controle da legalidade dos critérios utilizados. Precedentes.



    2. Não se cogita de ilegalidade se há incidência de causas de aumento com fundamento em fatores que excedem as elementares do tipo penal e justificam reprimenda mais severa.



    3. Agravo regimental a que se nega provimento.